Tribunal: TJMT
Processo: 1002985-34.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002985-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANA CAROLINNA SOARES MIRANDA - CPF: 049.721.811-92 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ ALVES MAZINE - CPF: 060.437.751-74 (AGRAVANTE), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVADO), WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 23.862.762/0001-00 (AGRAVADO), ANJOS PAY SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 62.730.713/0001-68 (AGRAVADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PJE – RAI No 1002985-34.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: ANDRE LUIZ ALVES MAZINE

AGRAVADO: PICPAY SERVICOS S.A, ANJOS PAY SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, WILL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e NU PAGAMENTOS S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação indenizatória por fraude bancária, na qual o agravante alega ter sido vítima de golpe perpetrado por estelionatários que se passaram por sua advogada e por representantes do Superior Tribunal de Justiça, induzindo-o a contratar empréstimo e converter limite de cartão de crédito em saldo, mediante compartilhamento de tela, com posterior transferência dos valores via PIX para contas de terceiros desconhecidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada pelo agravante, especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/15.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC/15.

A ausência de comprovação da existência do processo judicial que teria sido utilizado como elemento central da narrativa pelos fraudadores fragiliza sobremaneira as alegações apresentadas e, consequentemente, a probabilidade do direito invocado.

Os autos carecem de extratos bancários ou documentos que evidenciem o histórico de transações anteriores do agravante, inviabilizando qualquer análise comparativa que permita verificar se as operações questionadas efetivamente destoam de seu padrão habitual de uso.

Embora a Súmula 479 do STJ estabeleça a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos gerados por fortuito interno, faz-se necessária a demonstração do nexo causal entre a conduta da instituição e o dano sofrido, o que demanda instrução processual.

Eventual negativação ou bloqueio de cartão poderá ser revertido ao final da demanda, com a devida reparação pelos danos eventualmente causados, não caracterizando risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A mera alegação de fraude bancária, desacompanhada de elementos que comprovem falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira e a atipicidade objetiva das operações em relação ao perfil do consumidor, não configura, por si só, a probabilidade do direito apta a ensejar a concessão da tutela de urgência. 2. A ausência de comprovação da existência do processo judicial que teria sido utilizado como elemento central da narrativa pelos fraudadores fragiliza as alegações apresentadas e, consequentemente, a probabilidade do direito invocado.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ANDRE LUIZ ALVES MAZINE
contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá que
indeferiu
pedido de tutela de urgência em
Ação de Reparação de Danos no. 1115512-34.2025.8.11.0041
movida contra
PICPAY SERVIÇOS S.A, ANJOS PAY SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, WILL FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e NU PAGAMENTOS S.A.

Em síntese, o agravante alega ter sido vítima de fraude conhecida como "
golpe do falso advogado
", modalidade sofisticada de estelionato que utiliza engenharia social, onde criminosos se passaram por sua advogada e por representantes do STJ, induzindo-o a realizar empréstimo de R$ 10.000,00 e converter limite do cartão de crédito em saldo de R$ 5.415,00 junto ao Nubank, mediante compartilhamento de tela; que os valores foram transferidos para contas de terceiros desconhecidos.

Aduz que a decisão agravada, ao indeferir a tutela de urgência, incorreu em erro ao exigir prova exauriente da falha bancária e reconhecer prematuramente a culpa exclusiva da vítima, quando a Súmula 479 do STJ estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes eletrônicas, consideradas fortuito interno.

Afirma que a probabilidade do direito resta evidenciada pelo dever das instituições financeiras de implementar mecanismos de segurança que identifiquem e impeçam transações atípicas, conforme recentes precedentes do STJ (REsp 2.052.228/DF e REsp 1.995.458/SP) e, no caso concreto, o agravante realizou operações completamente fora de seu padrão habitual.

Destaca que o perigo de dano se mostra evidente e atual, pois as parcelas do empréstimo fraudulento e a fatura do cartão de crédito já começaram a vencer, impondo ao agravante obrigação financeira que compromete sua subsistência e existe risco concreto de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, o que acarretará prejuízos de difícil reparação.

Sob tais argumentos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas do empréstimo pessoal e da fatura do cartão de crédito discutidos na ação originária, bem como a proibição de inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes.

A liminar postulada foi indeferida (ID no 343246884).

As agravadas
NU PAGAMENTOS S.A. e PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A
apresentaram contraminuta pelo desprovimento do recurso (ID no 348370352 e 349388870).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que o agravante
ANDRÉ LUIZ ALVES MAZINE
alega ter sido vítima de golpe perpetrado por estelionatários que, mediante contato telefônico e por aplicativo de mensagens, se apresentaram como sua advogada e como representantes do Superior Tribunal de Justiça. Segundo a narrativa, os criminosos detinham informações fidedignas sobre um processo judicial no qual o agravante teria sido parte, informando a existência de créditos a serem ressarcidos mediante alvará judicial.

Acreditando tratar-se de contato legítimo, o agravante, devido à complexidade da situação e habilidade dos golpistas, acabou realizando, por conta própria e mediante compartilhamento de tela de seu aparelho celular, a contratação de empréstimo pessoal no valor de R$ 10.000,00 e a conversão de limite de cartão de crédito em saldo no valor de R$ 5.415,00 junto ao BANCO NUBANK.

Narra que, sob orientação dos golpistas, transferiu tais valores para sua conta no PICPAY e, ato contínuo, repassou os valores via PIX para contas de terceiros desconhecidos vinculadas à ANJOS PAY e à WILL FINANCEIRA, totalizando R$ 15.415,00.

Pois bem.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/15, exige a presença cumulativa de dois requisitos: (i) probabilidade do direito; e (ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, o agravante alega ter sido vítima de fraude bancária, consistente em contratação fraudulenta de empréstimo e conversão fraudulenta de limite de cartão de crédito em saldo, seguidas de transferências via PIX para terceiros desconhecidos.

Contudo, embora o agravante alegue ter sido vítima de fraude bancária perpetrada por estelionatários que se passaram por sua advogada e por representantes do Superior Tribunal de Justiça, e que detinham informações fidedignas sobre um processo judicial no qual o agravante teria sido parte, não foi apresentado qualquer elemento que comprove a existência desse suposto processo judicial que teria sido utilizado como "isca" pelos fraudadores.

Não consta dos autos número de processo, protocolo de distribuição, certidão de objeto e pé, ou qualquer outro documento que identifique minimamente essa suposta ação judicial anterior. Tal omissão compromete significativamente a verossimilhança das alegações, pois constitui elemento central da narrativa sobre como a fraude teria sido perpetrada.

Se os golpistas efetivamente utilizaram informações de um processo judicial anterior como meio para conquistar a confiança do agravante, caberia a este, minimamente, identificar e comprovar a existência desse processo, o que não ocorreu. A ausência dessa comprovação fragiliza sobremaneira a narrativa apresentada e, consequentemente, a probabilidade do direito invocado.

Ademais, embora o agravante fundamente seu pedido na Súmula 479 do STJ e em precedentes sobre responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes eletrônicas, tal aplicação exige demonstração mínima de elementos que comprovem a atipicidade das operações em relação ao perfil do consumidor.

No caso concreto, de uma análise dos documentos anexados, verifica-se que os autos carecem de extratos bancários ou documentos que evidenciem o histórico de transações anteriores do agravante, inviabilizando qualquer análise comparativa que permita verificar se as operações questionadas efetivamente destoam de seu padrão habitual de uso.

A alegação de que as transações foram "completamente atípicas" não encontra respaldo probatório suficiente nesta fase processual, pois não há elementos que permitam aferir objetivamente o perfil de movimentação financeira do agravante junto às instituições financeiras envolvidas.

Nesse contexto, a concessão da tutela de urgência nos moldes requeridos implicaria reconhecer, de plano, a ocorrência de fraude nas operações bancárias, o que demanda análise mais aprofundada após a manifestação das partes agravadas, especialmente considerando que as transações foram realizadas mediante utilização de senhas e dispositivos pessoais do agravante, com autenticação regular por biometria e reconhecimento facial.

A verificação da existência ou não de falha no sistema de segurança bancária, bem como a eventual incidência da excludente prevista no art. 14, §3o, inciso II, do CDC, demanda dilação probatória, contraditório e análise aprofundada do conjunto fático-probatório, não sendo adequada sua resolução em sede liminar.

Nesse sentido, embora a Súmula 479 do STJ estabeleça que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
, faz-se necessária a demonstração do nexo causal entre a conduta da instituição e o dano sofrido, o que demanda instrução probatória.

Da mesma forma, a verificação de eventual falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira, conforme preconizado no Tema 466 do STJ, requer análise técnica aprofundada, não sendo possível aferir em sede de cognição sumária se as operações realizadas efetivamente destoavam do perfil do agravante a ponto de exigir bloqueio cautelar pelas instituições financeiras.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente, assentou que a responsabilidade das instituições financeiras não prescinde da demonstração de falha concreta na prestação do serviço:

"

7. Destarte, independentemente de a instituição financeira atuar exclusivamente no meio digital, tendo ela comprovado que cumpriu com seu dever de verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente, prevenindo a lavagem de dinheiro, não se vislumbra defeito na prestação do serviço bancário que atraia a sua responsabilidade objetiva. (REsp 2.124.423/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/08/2024, DJe 27/08/2024)

Quanto ao perigo de dano, embora o agravante alegue que as parcelas do empréstimo e a fatura do cartão de crédito já começaram a vencer, impondo-lhe obrigação financeira que compromete sua subsistência, tal circunstância, por si só, não se mostra suficiente para caracterizar o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Eventual negativação ou bloqueio de cartão poderá ser revertido ao final da demanda, com a devida reparação pelos danos eventualmente causados, caso se comprove a ocorrência de fraude e a responsabilidade das instituições financeiras.

Quanto à impugnação ao benefício da justiça gratuita apresentada pela agravada PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A, verifica-se que o agravante apresentou declaração de hipossuficiência e declaração de imposto de renda, documentos que, em princípio, gozam de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC/15.

A agravada não trouxe elementos concretos que infirmem a declaração de hipossuficiência apresentada, limitando-se a alegações genéricas sobre a capacidade econômica do agravante.

Assim, não há elementos suficientes, neste momento, para revogar o benefício da justiça gratuita concedido ao agravante, podendo a questão ser reavaliada em momento posterior, caso surjam elementos que demonstrem a incompatibilidade entre a situação econômica do agravante e o benefício concedido.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026